Tribunal: TJSP
Processo: 1022531-75.2020.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-06

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Compra e venda de máquina industrial usada – Pretensão julgada parcialmente procedente – Máquina adquirida pela autora e revendida imediatamente a terceira empresa e que apresentou defeito quando da instalação, exigindo reparo na válvula de controle da bomba – Custos com o reparo suportados pela autora que pretende ser ressarcida pela ré, ante a garantia prestada pelo

Ementa:
INDENIZAÇÃO – Compra e venda de máquina industrial usada – Pretensão julgada parcialmente procedente – Máquina adquirida pela autora e revendida imediatamente a terceira empresa e que apresentou defeito quando da instalação, exigindo reparo na válvula de controle da bomba – Custos com o reparo suportados pela autora que pretende ser ressarcida pela ré, ante a garantia prestada pelo representante desta de que a máquina estava em perfeito funcionamento, o que torna irrelevante o fato de a máquina ter sido adquirida sem vistoria pela autora que se fiou na palavra do representante da ré – Boa-fé que deve ser prestigiada – Apelação não provida.